Tribunal: CARF
Processo: 10805.721620/2011-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.721620/2011-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.575 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
SILVIO MARCHIORI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
RENDIMENTOS
OFERECIDOS
À
TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
ALEGAÇÃO
DE
CONTRARIEDADE
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF N°. 02
Aplicação da Súmula CARF n°. 02: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.721620/2011-35
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.575 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721620/2011-35

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ, que julgou procedente em
parte a impugnação apresentada pela contribuinte.
Por sua completude e proximidade dos fatos, adoto o relatório da decisão de piso
quanto aos motivos que levaram ao lançamento, ora em análise:
Trata-se de contestação a lançamento - Auto de Infração (fls. 363/364 e 406/409) - para
constituir crédito tributário correspondente ao imposto de renda pessoa física, exercício
2007; ano-calendário 2006. No procedimento fiscal ficou caracterizada omissão de
rendimentos correspondentes a depósitos bancários com origem não comprovada, de R$
R$ 320.723,18. Apurou-se imposto de renda suplementar, de R$ 86.776,49.
Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 365/405), o contribuinte intimado,
apresentou extratos mensais de contas correntes, de aplicações financeiras e cadernetas
de poupança mantidas em instituições financeiras (Caixa Econômica, Banco ABN
AMRO Real, Unibanco, Itaú e Bradesco) no ano-calendário 2006, algumas com co-
titular (contas conjuntas) assim como outras informações, a exemplo do fato dos co-
titulares apresentarem declaração de ajuste em separado. Em virtude da grande
quantidade de informações e documentos solicitou-se às instituições financeiras a
movimentação financeira em meio magnético, através de Requisições de Informações
sobre a Movimentação Financeira. Analisados os dados, intimou-se o contribuinte -
Termo de Intimação n° 02 - fls. 171/192; Termo de Intimação n° 03 (fls. 345/348), e
posteriormente, Termo de Intimação n° 04 (fls. 355/358) - sempre observando-se a
necessidade de apresentar prova documental para comprovar a origem individualizada
dos recursos nas operações indicadas em planilhas, uma para cada instituição.
O contribuinte informou que a movimentação financeira referia-se a comercialização de
veículos, mas não apresentou documentação suficiente para corroborar todas as
alegações. Feitas as conciliações bancárias, excluiram-se as transferências entre contas e
outras operações previstas na legislação, bem como os depósitos para os quais o
contribuinte comprovou efetiva e documentalmente a origem, obtendo-se os valores de
omissão de rendimentos relacionados em quadros próprios por conta corrente (fls.
379/402) devidamente totalizados mês a mês por instituição financeira das contas
individuais (fl. 402) e das contas conjuntas (fl. 403), estas com valores dos depósitos
divididos pelo número de titulares (2), pois todos apresentaram declaração de ajuste
anual em separado.
Explicitado ainda que foram considerados os créditos de valor igual ou inferior a R$
12.000,00 porque o somatório de todos os créditos relativos ao contribuinte totalizam
R$ 320.723,18 no ano-calendário 2006 (fl. 404), valor superior a R$ 80.000,00, assim
como, na apuração do imposto foi considerada a base de cálculo declarada no ajuste
anual, de R$ 18.579,81 (fl. 363).
O contribuinte, representado por procurador (fls. 434/435), impugna o lançamento (fls.
424/433), e alega que o art 42, da lei n° 9.430, de 1996, e alterações supervenientes, ao
inverter o ônus da prova do Fisco para o contribuinte fere o art. 142 do CTN e art. 146,
III, da Constituição Federal, assim como o princípio da ampla defesa e do contraditório.
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.575 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721620/2011-35

Interpretação esta que alega convergir para a observância do princípio da verdade
material.
A base legal do lançamento, art. 42 da lei n° 9.430 trata de presunção relativa, que pode
ser afastada se o contribuinte provar que os recursos são de terceiros, mas no caso de
pessoa física, que não são obrigadas a fazer escrituração contábil, há grande dificuldade,
especialmente, devido ao grande lapso de tempo, em torno de 5 anos. Antes da edição
da lei n° 9.430, depósitos bancários só poderiam ser omissão de receitas ou de
rendimentos, se fosse provado pelo Fisco o acréscimo patrimonial a descoberto,
entendimento cristalizado na súmula 182 do TRF. Daí, advoga, a presunção legal deve
ser mantida apenas quando o contribuinte não faz qualquer prova sobre a origem o que
não ocorreu aqui. Também a presunção não pode ser mantida apenas porque as provas
não demonstram a origem individualizada de cada depósito. Havendo prova de que há
recursos de terceiros deve ser afastada a presunção.
Alega que nem todo valor creditado é renda, acréscimo patrimonial, e portanto, deveria
ser avaliado pelos sinais exteriores de riqueza. Alega que o atual regime jurídico de
arbitramento compreende, simultaneamente, o art. 6° da lei n° 8.021, de 1990, e o art.
42 da lei n° 9.430, leis que coexistem até hoje. Enfim, existindo duas normas legais a
RFB deve optar pela mais favorável para o contribuinte: o art. 6°, § 6°, da lei n° 8.021,
de 1990.
Continua a defesa, aduzindo que o lançamento descumpre o art. 153, II da Constituição
Federal e o art. 43 do CTN porque no caso em concreto não há renda nem proventos de
qualquer natureza, porque inexiste o acréscimo patrimonial. Alega ainda,
genericamente, ofensa a princípios constitucionais - direito de propriedade; vedação de
tributo com efeito de confisco; legalidade tributária, isonomia tributária.
Alega ainda que a RFB obteve os dados bancários sem a prévia autorização judicial,
com base em informações da CPMF, fato incompatível com a garantia constitucional do
sigilo bancário, a impor a nulidade do lançamento.
A decisão de primeira instância (fls. 440/445), julgou a impugnação procedente
em parte, nos termos da seguinte ementa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o responsável, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 20/02/2015 (fl.448) e apresentou
Recurso Voluntário no dia 04/02/2015 (fls. 449/455), alegando, em síntese, que:
- Tece considerações acerca da legislação que instituiu a previsão de omissão de
rendimentos (art.42, da Lei no 9.430/1996), alegando que a legislação só pode ser aplicada
quando o sujeito passivo não faz qualquer prova da origem dos rendimentos.
- A presunção de omissão de rendimentos afronta o Código Tributário Nacional e
a Constituição Federal.
- É forçoso concluir que a Receita Federal, tendo a sua disposição as duas opções
para efetuar o lançamento por arbitramento com base na movimentação bancária (art. 42 da Lei
n° 9.430/96) ou com base nos sinais exteriores de riqueza (art. 6° da Lei n° 8.021/90) - deverá
levar a efeito aquela que mais favoreça o contribuinte, com o que cumprirá seu dever de aplicar o
art. 6°, parágrafo 6° da Lei n° 8.021/90.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.575 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721620/2011-35

- Há ainda ofenda ao princípio que veda o enriquecimento sem causa ou ilícito, já
que esta exigência tributária indica que o contribuinte está sendo cobrado de imposto relativo à
renda auferida por outras pessoas e, se acaso o imposto já foi pago, o fisco estará cobrando, o
tributo indevidamente em duplicidade.
- Os autos de infração que se basearam em extratos bancários fornecidos sem
prévia autorização judicial deverão ser declarados nulos.

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Entrega Espontânea de Extratos Bancários

O recorrente suscita a nulidade do lançamento em virtude de extratos bancários
fornecidos sem prévia autorização judicial. Todavia, carece o contribuinte do interesse em
recorrer quanto a este aspecto, uma vez que os extratos bancários foram apresentados
voluntariamente.

Desse modo, não deve ser conhecido o pleito recursal.

Da Alegação de Inconstitucionalidade de Normas Vigentes

O recorrente baseou integralmente o seu recurso na afronta a normas e princípios
constitucionais, bem como sustentou que a presunção estabelecida pelo art. 42 da Lei no
9.430/1996 não pode ser aplicada.

No que pertine às alegações de inconstitucionalidade de lei válida,
vigente e eficaz não cabe manifestação desse colegiado. É vedado ao julgador administrativo
negar aplicação de lei sob alegação de inconstitucionalidade. O tema é pacificado no âmbito
deste Conselho Administrativo, nos termos da Súmula CARF n° 02:
Súmula CARF n°. 02: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de Lei Tributária”.
A autoridade administrativa é vinculada à legalidade estrita, seja nos termos da
Lei 8.112 de 1990, em seu artigo 116, III, seja pelo artigo 41, inciso IV, do Anexo II, do atual
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF n° 343, de 09/06/2015.
Assim, a partir do momento em que a norma é inserida em nosso sistema
legislativo, é obrigação da autoridade administrativa a sua aplicação, não cabendo ao julgador
administrativo expressar seu juízo de valor por eventuais injustiças que esta norma tenha
causado, papel este incumbido aos tribunais competentes.
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.575 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721620/2011-35

A hipótese colocada, sem dúvida alguma, configura aquela situação prevista na
Súmula CARF n° 02 supra transcrita.
Destarte, a decisão recorrida não merece ser reformada quanto aos pontos
alegados pela recorrente.

Da Omissão de Rendimentos
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício da existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem
dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o dever/poder de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de
ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro
modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a administração
pública, cabendo ao agente tão somente a inquestionável observância do diploma legal. Para esse
fim, irrelevante a apresentação, ou não, de sinais exteriores de riqueza.
No caso dos autos, o recorrente se limitou a tratar de questões de direito, nada
mencionando acerca da origem e natureza dos depósitos bancários, ainda que tenha alegado
genericamente em sede de impugnação, que os depósitos têm como origem a comercialização de
veículos.
Em que pese o esforço argumentativo da recorrente para afastar a presunção de
omissão de rendimentos estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996, a alegação tem que ser
comprovada de maneira individualizada, o que não ocorreu no presente caso.
Os valores tributados são os que carecem de comprovação e que, nos termos do
artigo 42, da Lei 9.430/96, presumem-se como omissão de rendimentos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I- os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II- no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.575 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721620/2011-35

De acordo com disposto no art. 42 da Lei n° 9.430/96, é necessário comprovar
individualizadamente a origem dos recursos, identificando-os como decorrentes de renda já
oferecida à tributação ou como rendimentos isentos ou não tributáveis. Cabe ao recorrente
comprovar a origem dos valores que transitaram por sua conta bancária, não sendo suficiente
alegações e indícios de prova sem correspondência com os valores lançados.
Assim, em razão da ausência de comprovação das origens dos valores que
transitaram na conta do sujeito passivo, a decisão recorrida não merece reforma, devendo ser
mantida pelos seus próprios fundamentos.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital